Tribunal: TJDFT
Processo: 0723955-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723955-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Condomínio Paranoá Parque Agravados: Gescon Administradora de Condomínios Ltda Patricia Felix da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Paranoá Parque contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, nos autos no 0707496-77.2022.8.07.0008, assim redigida: “Homologo os honorários periciais de id 232676033. Como o ônus de produção da prova pericial é da parte que a requisitou, e tendo em vista o deferimento do recurso da parte autora pelo E. TJDFT, intime-se a parte autora para o depósito no prazo de 15 dias. Após, intime-se o perito para início dos trabalhos.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 72904916), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao homologar o montante referente aos honorários do perito em R$ 77.430,00 (setenta e sete mil, quatrocentos e trinta reais). Afirma que os argumentos articulados pelo recorrente em sua impugnação, oferecida contra a proposta de honorários formulada pelo perito, não foram devidamente examinados pelo Juízo singular, circunstância que configura desrespeito às regras previstas no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1o, do CPC. Quanto ao mais sustenta que a mencionada quantia, calculada com base em valor/hora considerado excessivo, afigura-se desarrazoada e desproporcional em relação ao trabalho a ser efetuado, notadamente por corresponder ao coeficiente aproximado de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atribuído à causa. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 72904918). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses estabelecidas no rol do art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição “b”, que deu origem à fixação da seguinte tese jurídica: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Na situação concreta, uma das questões impugnadas pelo recorrente envolve a controvérsia a respeito da ocorrência de nulidade processual, diante da inobservância, pelo Juízo singular, do princípio da fundamentação adequada. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado no caso de postergação para momento posterior. Basta observar que a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada resultaria no curso regular do processo de origem, inclusive com o início dos trabalhos pelo experto nomeado, com a possibilidade de prejuízo processual para o condomínio recorrente em razão da falta de apreciação dos argumentos articulados em sua impugnação. Assim, conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. O condomínio recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo. O exame das razões recursais e da pretensão exercida revela, no entanto, que o requerimento se ajusta melhor à hipótese de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a ocorrência de error in procedendo e em deliberar a respeito do acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, que homologou a proposta de honorários oferecida pelo perito judicial. Em relação ao primeiro tópico convém ressaltar que o exame dos autos do processo de origem evidencia que o experto nomeado para a produção da perícia contábil apresentou a proposta de honorários referida no Id. 232676033, no valor de R$ 77.430,00 (setenta e sete mil, quatrocentos e trinta reais), considerando uma carga total de 174 (cento e setenta e quatro) horas de trabalho. Em seguida, nos moldes da regra prevista no art. 465, § 3o, do CPC, o condomínio recorrente ofereceu impugnação à proposta de honorários apresentada pelo perito, ocasião em que suscitou, dentre outras questões, a ausência de elementos que permitissem a aferição da capacidade técnica do experto nomeado, notadamente diante da afirmada falta de experiência na respectiva área de conhecimento, bem como a incorreção do valor atribuído para cada hora de trabalho (Id. 234108753). Ocorre que, após os esclarecimentos prestados pelo profissional nomeado, o Juízo singular, por meio da decisão interlocutória ora agravada, limitou-se a homologar a proposta de honorários, sem nem mesmo tangenciar os argumentos articulados pelo condomínio ora recorrente em sua impugnação, senão vejamos: “Homologo os honorários periciais de id 232676033. Como o ônus de produção da prova pericial é da parte que a requisitou, e tendo em vista o deferimento do recurso da parte autora pelo E. TJDFT, intime-se a parte autora para o depósito no prazo de 15 dias. Após, intime-se o perito para início dos trabalhos.” Convém ressaltar que nos termos da regra prevista no art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC, não pode ser considerada fundamentada a decisão judicial que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a alegada ausência de fundamentação da decisão que acolheu integralmente a impugnação aos cálculos elaborados pela credora. 2. É importante ressaltar que a fase de cumprimento de sentença, objeto de impugnação, reveste-se de natureza de incidente processual, tratando-se da quinta fase do procedimento. 3. Embora a agravante tenha sido intimada para manifestação a respeito do teor da impugnação, a ausência de resposta a esse respeito não é suficiente, isoladamente, para o acolhimento integral dos termos da aludida dissensão. 3.1. De acordo com a regra prevista no art. 111 do Código Civil o silêncio somente configurará concordância nas oportunidades em que os usos e as circunstâncias autorizarem e caso não seja necessária a expressa manifestação da vontade da parte. 3.2. Observa-se, aliás, que o Código de Processo Civil não estabeleceu a ausência de manifestação do credor como modalidade de reconhecimento da correção dos cálculos elaborados, unilateralmente, por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença elaborada pelo devedor. 4. Na hipótese dos autos o Juízo singular acolheu a impugnação aos referidos cálculos sem que tenha fundamentado sua decisão, nos termos do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil. 4.1. Nos termos do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC não é considerada suficientemente fundamentada a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. 4.2. É certo que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que não é necessária a abordagem a todos os argumentos articulados pelas partes, bastando que sejam explicitadas, com clareza, as razões que justificam a solução escolhida. 4.3. No caso em exame, no entanto, é perceptível que na decisão mencionada o Juízo singular não explicitou apropriadamente as razões pelas quais considerou que “os cálculos procedidos pela instituição financeira na impugnação ao cumprimento de sentença estão corretos”, o que evidencia a ocorrência do alegado error in procedendo. 5. A ausência de fundamentação apropriada na decisão impugnada torna inviável o pleno exercício do contraditório. 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1814433, 0746014-29.2023.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 07/02/2024) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAME DO CASO CONCRETO. MALFERIMENTO AO ART. 93, IX, CF/88 E ARTS. 11 E 489, §1o, II, DO CPC. SENTENÇA CASSADA. 1. Apelação interposta contra sentença de parcial procedência proferida em ação de cobrança. 1.1. Pretensão do autor de cassação ou reforma da sentença. Levanta preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação legal. No mérito, alega inexistir excesso no valor cobrado e requer a redistribuição dos honorários de sucumbência. 2. Toda e qualquer decisão judicial, sob pena de nulidade absoluta, deverá conter o registro das principais ocorrências havidas nos autos e também os fundamentos nos quais o juiz analisará todas as questões de fato e de direito que lhe forem submetidas (art. 93, IX, CF e art. 489, § 1o, CPC). 2.1. Têm as partes o direito de saber as razões que levaram o julgador a decidir desta ou daquela forma, inclusive, para poder impugnar a decisão perante o órgão jurisdicional hierarquicamente superior. 2.2. No caso, a sentença de 1o grau padece de nulidade absoluta, por error in procedendo, porquanto o magistrado acolhe parcialmente procedente o pedido inicial, sem, porém, fundamentar sua decisão em dispositivos legais ou conforme as provas produzidas nos autos. 3. Sentença cassada.” (Acórdão 1290659, 0703130-21.2019.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 07/10/2020) (Ressalvam-se os grifos) Na hipótese em análise percebe-se a ocorrência de error in procedendo, como sustentado pelo recorrente em suas razões recursais, pois o Juízo singular homologou a proposta de honorários elaborada pelo perito nomeado sem que tenha se pronunciado a respeito dos argumentos articulados pelo condomínio em sua impugnação. Diante desse contexto é possível constatar que as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada resultaria no curso regular do processo de origem, inclusive com o início dos trabalhos pelo experto nomeado, com a possibilidade de prejuízo processual para o condomínio recorrente em razão da falta de apreciação dos argumentos articulados em sua impugnação. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para, ao desconstituir a respeitável decisão interlocutória agravada e determinar o retorno dos autos à origem, estabelecer que o Juízo singular profira nova decisão a respeito da proposta de honorários do perito, com o efetivo enfrentamento das alegações articuladas pelo condomínio recorrente em sua impugnação. Publique-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator